Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-14.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO. ESTEIRA ELÉTRICA. PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré PAGAR.ME em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida a pagar à autora o valor de R$3.670,10, correspondente aos danos materiais, mais R$3.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não tem responsabilidade pelo ocorrido, por não ter fornecido o produto, tampouco fazer parte da cadeia de fornecedores. O pedido de indenização de cunho moral também fora fundamentado no caráter pedagógico, a fim de coibir a ocorrência de eventos semelhantes, face a flagrante falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos feitos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões, ID 50400527 e 029.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id 57927749.
3. Preliminar. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte autora pretende impor à recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tendo em vista que a mesma consta como a beneficiária dos pagamentos feitos pela autora, conforme os recibos que acompanham a petição inicial. No entanto, analisando os documentos ids. 57927643 e 644 nota-se que os beneficiários finais dos pagamentos são empresas diversas (MILENIAL COMUNICAÇÃO e KW FITNESS I), o que comprova que sua atuação limita-se a fornecer o meio para o que pagamento do serviço seja efetuado, e que a empresa não possui nenhuma relação jurídica com a recorrida. Destaque-se que a pretensão da consumidora era a de obter serviço de assistência técnica para o produto adquirido da empresa SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. Para além disso, nas correspondências trocadas entre a requerente e a assistência técnica não há qualquer menção à empresa recorrente, cujo papel, frise-se, se limitou à intermediação dos pagamentos efetuados. Nesse prisma, merece reforma a sentença apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.
4. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
5. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.